Tribunal: TJMT
Processo: 0000135-10.2013.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Rodobens S/A contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000135-10.2013.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), POSTIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 64.874.050/0006-95 (EMBARGANTE), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.937.288/0001-30 (EMBARGANTE), HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO - CPF: 736.901.638-20 (EMBARGANTE), JOAO ETORE GABRIEL - CPF: 065.337.588-37 (EMBARGANTE), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (EMBARGANTE), ITABENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 55.444.095/0001-24 (EMBARGANTE), DORIVAL DUTRA DA SILVA - CPF: 041.221.278-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), POSTIBA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 64.874.050/0006-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS S.A. - CNPJ: 59.981.829/0001-65 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000135-10.2013.8.11.0055

EMBARGANTE: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, RODOBENS S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Rodobens S/A contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção de execução fiscal relativa ao ICMS Garantido Integral, cuja exigência foi declarada inconstitucional pelo STF, fundamentada em decreto estadual e afastada pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019, que remitiu e anistiou os créditos tributários derivados dessa cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, ante a inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo Estado de Mato Grosso, é cabível a devolução dos valores pagos a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de ICMS antecipado para entrada de mercadorias de outros estados, sem previsão em lei formal, configura inconstitucionalidade, conforme art. 150, § 7º, e art. 155, § 2º, XII, alínea “b”, da Constituição Federal, vedando a exigência tributária mediante decreto.

4.

A Lei Complementar Estadual nº 631/2019, ao remitir e anistiar créditos relativos ao ICMS Garantido Integral, extingue a exigibilidade desses valores, tornando incabível a devolução de montantes já pagos, pois a remissão constitui perdão tributário irreversível dos créditos extintos.

5.

As contrarrazões limitam-se a responder ao recurso principal, sendo vedado suscitar nova demanda ou pleito autônomo de devolução em contrarrazões, conforme o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, incisos I a IV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Mantida a extinção da execução fiscal e o indeferimento da devolução dos valores pagos.

Tese de julgamento
: 1. "A remissão dos créditos tributários relativa ao ICMS Garantido Integral pelo Estado de Mato Grosso torna inexigível a cobrança futura, vedando, porém, a devolução de valores já recolhidos pelo contribuinte."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 150, § 7º, e 155, § 2º, XII, alínea “b”; CPC, art. 1.010; Lei Complementar Estadual nº 631/2019, arts. 3º e 6º.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000135-10.2013.8.11.0055

EMBARGANTE: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, RODOBENS S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Rodobens S/A
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 224496656
),
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0000135-10.2013.8.11.0055, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra
o Recorrente,
negou provimento ao recurso de apelação cível
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de o
ICMS Garantido Integral, instituído pelo Decreto nº 463/2003 do Estado de Mato Grosso, foi declarado inconstitucional pelo STF, por violar os princípios da legalidade tributária e da não cumulatividade. Sendo a CDA nula, a Agravante tem direito à devolução dos valores pagos indevidamente.

Enfatiza que, há precedentes que
reconhecem a restituição de valores em casos de extinção de execução fiscal por nulidade da CDA
, conforme jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reconhecido seu direito à devolução dos valores pagos indevidamente a título de ICMS Garantido Integral.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 245039189), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000135-10.2013.8.11.0055

EMBARGANTE: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, RODOBENS S.A.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Rodobens S/A
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 224496656
),
que, nos autos do Recurso de Apelação n. 0000135-10.2013.8.11.0055, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o
Recorrente,
negou provimento ao recurso de apelação cível
.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Eis o teor da decisão impugnada. Confira-se:

[...]

Em análise dos autos a presente execução fiscal foi ajuizada, fundamentada na CDA
20129498,
em que consta suposta infração por falta de recolhimento ICMS Garantido Integral – conforme consta na tipificação legal imputada na Certidão de Dívida Ativa colacionada ao presente feito.

A executada é sociedade mercantil, e que tem como objeto a circulação de mercadorias, pratica ato descrito na hipótese de incidência do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tipificado no artigo 155 e seguintes da Constituição Federal - estando sujeita, conforme Decreto Estadual 1944/1989, ao regime de ICMS Garantido Integral de competência estadual

Observa-se que a empresa executada deixou de recolher o ICMS garantido referente aos exercícios financeiros de 2004, 2005, 2006 e 2010, o que acarretou a inscrição em dívida ativa conforme CDA n.
20129498
o que consequentemente resultou no ajuizamento da ação de execução ora em discussão.

Todavia, o crédito tributário exigido pelo Estado de Mato Grosso na CDA supracitada, refere-se ao ICMS garantido – regime tributário considerado inconstitucional (RE 598.677/RS – TEMA 456) e que foi extinto pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019, que anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido benefício e tratamento tributário diferenciado.

Da inconstitucionalidade da cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.677/RS (TEMA 456), reconheceu a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto e fixou a tese de repercussão geral de que “somente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador”.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. NÃO SUJEIÇÃO. HIGIDEZ DA DISCIPLINA POR LEI ORDINÁRIA. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE 598677, Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05- 05-2021 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇA ANTECIPADA. TEMA 456. 1. No julgamento do Tema 456 da repercussão geral, esta CORTE reputou inconstitucional a exigência contida apenas em decreto estadual, prevendo o recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadoria no território tributante. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ARE 1302070 MG 5006446-14.2017.813.0223, Primeira Turma, Relator: Alexandre de Moraes, Data de julgamento: 03/05/2021, Data de publicação, 07/05/2021)

Assim, os Estados não podem exigir, por meio de decreto, o recolhimento antecipado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na entrada de mercadoria que vem de outros estados.

É preciso ressaltar que no Estado de Mato Grosso, a antecipação do ICMS nas entradas de mercadorias provenientes de outro estado da Federação pelo programa ICMS garantido integral não é prevista por lei complementar, que é o veículo normativo adequado, mas pelo Decreto Estadual n.1944 de 06/10/89 (RICMS), o que torna a exigência do ICMS garantido integral ilegal e inconstitucional.

Contudo, a exigência antecipada (critério temporal da regra matriz de incidência tributária) deve estar prevista em lei. O regime da antecipação gera a cobrança do tributo antes da ocorrência do fato gerador, o que viola o princípio da reserva legal em matéria tributária.

Pois, quando se exige o ICMS antecipadamente, sabe-se que ainda não ocorreu a circulação/venda de mercadoria (fato gerador do imposto) o que, por ficção legal, cria um fato gerador presumido nas operações interestaduais, mesmo sem substituição tributária.

Não se trata, portanto, de uma simples mudança da data de vencimento do imposto, a pretexto de realizar o recolhimento cautelar, e sim de antecipação do momento da hipótese de incidência (critério temporal), que altera o fato gerador, já que o momento da sua ocorrência é um dos aspectos da regra matriz de incidência e precisa, necessariamente, estar prevista em lei. Mas, somente por meio de lei é admitida a figura da antecipação tributária, nos termos do art. 150, §7º da Constituição Federal, desde que o sujeito passivo (contribuinte ou substituto) e o momento eleito pelo legislador estejam vinculados ao núcleo da incidência da obrigação e que haja uma relação de conexão entre as fases, senão vejamos:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

§ 7º A. lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Resta evidente a impossibilidade, por meio de simples decreto, da exigência de recolhimento antecipado do ICMS na entrada de mercadoria oriunda de outros entes da federação antes da ocorrência do fato gerador, em razão da inexistência de obrigação tributária ou crédito constituído, não se falando em regulamentação de pagamento.

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem decidido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”. 2. O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários. 3. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (N.U 1008021-92.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)

Porquanto, em razão da ilegalidade demonstrada, o afastamento da exigência do ICMS garantido integral fixado por Decreto Estadual, com o consequente cancelamento da CDA n.
20129498,
é medida que se impõe, uma vez que inexiste o dever de pagar antes da ocorrência do fato gerador, qual seja, a venda da mercadoria, em consonância com o RE 598.677/RS (TEMA 456), não havendo que se falar, portanto, em certeza, exigibilidade e liquidez do referido título executivo extrajudicial.

Dos créditos tributários remitidos e anistiados pela LC nº 631/2019
.

Não bastasse a manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos tributários objetos da presente execução, cumpre destacar que assim como o regime de estimativa, o garantido integral, e outros tratamentos e benefícios tributários que foram instituídos pelo Estado de Mato Grosso por meio de decreto, em desacordo com a Constituição Federal (art. 150, I e alínea “g”, do inciso XII, do §2º, do artigo 155) foram extintos com o advento da Lei Complementar Estadual 631/2019.

Desta forma, devido à extinção dos referidos regimes e benefícios/tratamentos tributários, a Lei 631/19 tratou de remitir e anistiar, todos os créditos tributários oriundos desses institutos inconstitucionais - nulos desde o nascimento - conforme disposto em seus artigos 3º a 6º, vez que a inconstitucionalidade do ato normativo anula todos os atos dele derivados. Confira:

Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do §2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017. (...)

A concessão dessas isenções foi regulamentada pelo Decreto Estadual n. 274/2019 e dentre os benefícios fiscais remidos e anistiados está o Regime de ICMS Garantido Integral conforme consta no apêndice I do Decreto Estadual n. 1.420/18 e no apêndice II do Decreto Estadual n. 1.767/2018.

Ainda, importante consignar que, de fato, a Lei Complementar Estadual n, 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto em desacordo com a Constituição Federal.

O art. 3º da referida LC assim dispõe:

Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.

Ademais, cabe ressaltar que a nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC, como ocorrida nos autos, quando, ao proferir a sentença declarou a nulidade, por inconstitucional a cobrança do imposto inserida na CDA n.
20129498
e consequentemente extinguiu a ação executória

Confira os dispositivos legais, transcritos abaixo:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único – A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiros, a quem aproveite.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

Art. 803. (...) Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.

[...]

Na hipótese,
a insurgência recursal cinge-se quanto a possibilidade de o agravante ver reconhecido seu direito à devolução dos valores pagos indevidamente a título de ICMS Garantido Integral.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
os pedidos formulados em sede de contrarrazões da apelação
, não têm o objetivo de alterar a decisão, não podem ser analisados de forma autônoma, em respeito ao princípio da dialeticidade.

Esse princípio exige que a parte contrária se limite a responder os argumentos trazidos no recurso principal, sem introduzir questões novas que não tenham sido previamente debatidas.

Desse modo, as contrarrazões, por sua natureza, são um mecanismo processual destinado a assegurar o contraditório e a ampla defesa do recorrido, permitindo que ele se defenda dos argumentos apresentados pelo recorrente.

No entanto, sua função é essencialmente reativa, estando vinculada aos pontos levantados no recurso. Portanto, qualquer tentativa de modificar a decisão ou de ampliar o escopo da análise nas contrarrazões foge ao propósito dessa ferramenta processual, que deve se ater estritamente às matérias já postas em debate no recurso principal.

Em suma, as contrarrazões não podem ser utilizadas para suscitar novas questões ou modificar decisões anteriores, devendo ser observados os limites impostos pelo princípio da dialeticidade, que garante o equilíbrio entre as partes no processo e assegura que ambas tenham a oportunidade de se manifestar sobre os mesmos pontos.

No caso dos autos, o Estado de Mato Grosso, em nenhum momento, argumentou tal tese, inclusive em razão de a decisão o ter sido favorável neste tocante, uma vez que o Magistrado de

primeiro grau

extinguiu o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, II, c/c art. 925 do CPC, ou seja, ante o pagamento integral da dívida.

Desse modo, não há que se falar em extinção da ação, ante o reconhecimento da nulidade da CDA.

Certo seria, portanto, que o Agravante apresentasse, também, apelação, a fim de discutir questões que lhe fossem pertinentes, uma vez que, as contrarrazões não cedem espaço a ilações, por ser via inadequada.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria e desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DAS CONTRARRAZÕES - FORMULAÇÃO DE PEDIDO - VIA INADEQUADA - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO APRESENTADO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE.

[...]

Inviável a formulação de pedido em sede de contrarrazões. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, apreciada no juízo a quo e não combatida por meio da interposição do recurso próprio, opera-se a preclusão, sendo incabível o reexame da questão.

[...]

(TJ-MG - AC: 10000212749899001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 19/8/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/8/2022). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.

1.
As contrarrazões têm como finalidade homenagear o princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que é inadmissível a alegação de omissão de pedido nelas formulado.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-DF 20140020077675 DF 0007811-54.2014.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 8/7/2015, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/8/2015 . Pág.: 234). [Destaquei]

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Inovação recursal. Taxa de condomínio proporcional à área. Pedido não formulado na origem. Não conhecimento do recurso.
Na forma do art. 1013, § 1º., do CPC, ressalvadas as hipóteses de força maior, o que não foi cogitado no caso em exame (art. 1014 do CPC), somente são devolvidas ao Tribunal as matérias suscitadas e discutidas na origem, o que impede a inovação em razões ou contrarrazões de recurso.
O pedido de modificação da taxa de condomínio na proporção da dimensão do imóvel ocupado não foi formulado na origem, o que impede a discussão apenas em sede recursal. 2 - Recurso não conhecido.

(TJ-DF 07042183720238070007 1920060, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/09/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/9/2024) [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR – INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DOS ASSOCIADOS – PRESCINDIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85/STJ – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIFERENCIADOS ENTRE CATEGORIAS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ARTIGO 20, § 3º, CPC/73 - FORMULAÇÃO DE REFORMA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual a ausência da relação nominal dos filiados e autorização prévia expressa não retira a legitimidade do Sindicato. 2. Conforme a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações de trato sucessivo, como se afigura a hipótese em exame, não incide a prescrição do fundo de direito, tão só as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. A revisão geral anual (RGA) é direito previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, dependente de lei específica, com o intuito de recompor a perda do poder aquisitivo decorrente da inflação ocorrida no transcurso do exercício financeiro, sem distinção de índices e a todos os servidores. 4. O artigo 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso prevê que a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices, entre servidores públicos civis e militares. 5. Observância dos temas 810/STF e 905/STJ quanto aos consectários legais. 6. Redução dos honorários advocatícios em consonância com o artigo 20 do Código de Processo Civil, vigente quando da prolação da sentença. 7.
Não é cabível a formulação de pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões.
A técnica. 8. Recurso voluntário provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

(TJ-MT 00348912420128110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/11/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/12/2022). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Rodobens S/A
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024